Tribunal: TJDFT
Processo: 0718088-42.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Indeferimento da petição inicial por suposto descumprimento de determinação de emenda. Documentos essenciais apresentados. Inexigibilidade de procuração do executado. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de descumprimento da ordem de emenda formulada pelo Juízo de origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelante atendeu, de forma suficiente, à determinação de emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, especialmente quanto à juntada dos documentos essenciais ao início da fase de cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. O art. 321 do CPC estabelece que, constatada a ausência de documentos indispensáveis à petição inicial, o juiz deve conceder prazo para sua emenda, sob pena de indeferimento.
4. A ausência de advogado constituído pela parte executada não constitui impedimento para o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 513, § 2o, II, do CPC, sendo suficiente a intimação pessoal do devedor por carta com aviso de recebimento.
5. A exigência de apresentação da procuração da parte executada revela-se descabida, pois, conforme art. 112 do CPC, a renúncia ao mandato transfere à parte representada o ônus de regularizar sua representação processual, não podendo tal ônus ser imputado ao exequente.
6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece que, em casos de revelia e ausência de patrono nos autos, a intimação para cumprimento da sentença deve seguir as formas previstas no art. 513, § 2o, II, do CPC, não sendo exigível a apresentação da procuração do devedor para viabilizar a execução.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, §§ 1o e 2o; 112; 246, §1o; 321, caput e parágrafo único; 513, § 2o, II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1873916, 0748493-92.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 05.06.2024.